Tribunal: TJDFT
Processo: 0733173-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento da obrigação; e (ii) estabelecer se as medidas requeridas são adequadas e proporcionais ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a implementação de medidas coercitivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observados proporcionalidade, razoabilidade e pertinência com o objeto da execução. 4. O STF reconhece a constitucionalidade do dispositivo (ADI 5.941/DF), condicionando sua aplicação à análise casuística, observado o princípio da menor onerosidade. 5. O STJ, no Tema 1137, estabelece requisitos cumulativos para adoção de medidas atípicas: subsidiariedade, fundamentação adequada, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
6. No caso, não há indícios de ocultação patrimonial nem demonstração de que as medidas pretendidas contribuiriam para a satisfação do crédito. Não há prova de viagens ao exterior, posse de veículos ou uso de cartões de crédito pelo devedor. 7. A imposição das medidas postuladas se revela desproporcional, pois não guarda relação com o objeto da execução e não assegura o adimplemento da obrigação.
8. A adoção das medidas requeridas configuraria sanção pessoal indevida, violando o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige análise casuística, observância da proporcionalidade, razoabilidade e demonstração de eficácia para satisfação do crédito. 2. A suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se justificam quando inexistem indícios de eficácia das medidas ou relação com o objeto da execução."
Dispositivos relevantes citados: art. 139, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.941/DF. STJ, Tema 1137 – REsp 1.955.539-SP e REsp 1.955.574-SP, 2a Seção, j. 4/12/2025. Acórdão 1710279, 07060988520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Acórdão 1415201, 07386602120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.